Tribunal: STF
Processo: ADI 424
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-27
Data de publicação: 1992-02-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. O Requerente
deve demonstrar de forma cabal o concurso do (fumus boni iuris) e  do
(periculum in mora), sendo incompativel com a noção  deste  último  o
fato de entre a edição do ato atacado  e  o  ajuizamento  da  demanda
haver transcorrido mais de nove meses.